Tribunal: TJDFT
Processo: 0739454-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pensão alimentícia. Prestação das despesas inesperadas in natura. Esportes. Vacinação. Despesa previsível. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença em que se executa valores a título de pensão alimentícia, bem como a título de vacinação e prática esportiva sob o argumento de que as duas últimas deveriam ser prestadas in natura pelo genitor. O Agravante argumenta que os custos com esporte e vacinas estariam cobertos pela pensão alimentícia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve haver o custeio in natura das despesas referentes as aulas de esportes e aos custos de vacinação pelo genitor ou se tais valores já estariam contemplados pela pensão alimentícia.
III. Razões de decidir
3. O acordo entabulado por ambos os genitores estipulou que despesas comprovadas dos menores com tratamentos ortodônticos, viagens escolares, festas de aniversário (previamente acordadas) e despesas inesperadas seriam divididas em partes iguais e prestadas in natura.
4. Não se pode abarcar despesas com esportes e vacinação como gastos inesperados. Os menores já praticavam tênis e futebol. Forçoso, portanto, reconhecer que a adição de uma modalidade esportiva seria despesa imprevista. O mesmo raciocínio se aplica ao custeio das vacinas dos menores, uma vez que o calendário de vacinação é previsível desde antes do nascimento, com vacinas específicas e com data certa. Não se pode, portanto, encaixar a vacinação, seja ela em rede pública ou privada, como inesperada.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.